Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-13.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente o pedido monitório e procedente o pedido reconvencional, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexistência do débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária é válido e apto a comprovar a irregularidade no medidor;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A Resolução ANEEL no 1.000/2021 impõe requisitos para caracterização da irregularidade, incluindo emissão do TOI, entrega de cópia ao consumidor, possibilidade de perícia metrológica e elaboração de relatório técnico.
5. A ausência do documento essencial e do conjunto de evidências retira a presunção de veracidade do TOI, tornando-o inválido como fundamento para cobrança de valores a título de recuperação de consumo.
6. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), razão pela qual não há crédito líquido, certo e exigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência do TOI e do conjunto de evidências inviabiliza a cobrança de valores por recuperação de consumo, por violação ao contraditório e à ampla defesa”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591; Lei n. 8.078/1990 (CDC).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959149, ApCiv 0702162-46.2023.8.07.0002, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23/01/2025, p. 05/02/2025.